Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722624-21.2023.8.07.0003 RECORRENTE: RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NEGATIVA DE AUTORIA PELO RECORRENTE. SUPOSTO VÍCIO NO RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo praticados em concurso de agentes, não há como acolher a tese de absolvição sustentada pela Defesa. 2. O réu foi identificado a partir de imagens captadas em local próximo de onde ocorreu o roubo, adentrando no veículo utilizado na prática do crime. Identificada a proprietária do veículo, esta disse que é ex-sócia da genitora do recorrente e que o réu utilizava seu veículo muitas vezes sem sua autorização, o que teria ocorrido no dia do fato. Além disso, ao visualizar as imagens mencionadas, a proprietária do veículo reconheceu o recorrente como sendo a pessoa que aparece adentrando no automóvel. 3. O recorrente também foi reconhecido na fase inquisitorial por ambas as vítimas, o que afasta qualquer dúvida sobre a autoria do delito. 4. A jurisprudência admite a exasperação de 1/6 (um sexto) da pena em razão da avaliação desfavorável de cada circunstância judicial, não sendo possível reconhecer a alegada desproporção da pena-base. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena total de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não foi observado o correto procedimento para o reconhecimento de pessoas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigo 59 do Código Penal, requerendo a revisão da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A suposta irregularidade no reconhecimento não ultrapassa a mera conjectura, tanto que a vítima Francismar reconheceu o recorrente não apenas na fase inquisitorial, mas também em Juízo, apontando o recorrente como sendo uma pessoa parecida com o assaltante” (ID 60081355),decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal, Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “ Não há previsão legal ou obrigatoriedade de adoção de critério formal e puramente matemático para a fixação da sanção básica. O julgador, motivadamente, poderá levar em consideração as peculiaridades de cada caso e adotar frações diferentes de 1/6 (a partir do mínimo legal) ou 1/8 (sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal). (AgRg no REsp n. 1.968.097/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023